Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME ajuizou ação de execução em face de FLAVIA PEREIRA DE CASTRO, cuja competência para processar e julgar a ação foi declinada, de ofício, em prol do Juízo de Direito do domicílio da executada. A agravante alega, em síntese, que recebeu o título de crédito (nota promissória) objeto da execução mediante endosso, daí porque a lide não versa sobre relação de consumo. Depois, é vedado ao magistrado declinar de ofício da incompetência relativa. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Trata-se de execução movida pela empresa Instrumental Produções Musicais em desfavor da pessoa física Flávia Pereira de Castro. De acordo com a Cláusula Terceira do Contrato Social (ID49870525), o objetivo social da autora consiste na exploração exclusiva da atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento, loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de imóveis destinados á venda, não podendo a empresa autora atuar fora de seu objeto social, o que não lhe é lícito (art. 47 do Código Civil). Logo, vê-se que o valor que a empresa busca, muito embora esteja fundado em título de crédito dotado de autonomia e abstração, só pode ter decorrido do exercício de seu objeto social, do que se conclui, portanto, que a parte exequente forneceu bens, produtos ou serviços ao executado (art. 3o do CDC), que os recebeu como destinatário final, por se tratar de pessoa física (art. 2o do CDC), incidindo assim o regramento consumeirista sobre o caso em tela. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Luziânia/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID49870493). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. Publique-se. Intime-se. Preclusa, encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” O foro competente para a cobrança judicial de nota promissória, nos termos do art. 54, § 2o, do Decreto no. 2.044/1908, é o “domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento.” Não obstante, a hipótese é de competência territorial, a qual, diante de sua natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ, verbis: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Depois, em linha de princípio, não se verifica a existência de relação de consumo. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.